Tribunal: TJDFT
Processo: 0728895-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL REGULARMENTE ADQUIRIDO POR ESCRITURA PÚBLICA DEVIDAMENTE REGISTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA QUE INFIRME A PROPRIEDADE.
I – A concessão de tutela de urgência liminar demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (CPC, art. 300).
II – Não há probabilidade do direito dos agravantes, uma vez que nesta análise inicial não há prova que infirme a regular aquisição da propriedade imobiliária pelos agravados-autores, o que fundamenta seu direito de imissão na posse do imóvel.
III – As disposições da Lei 14.216/21 não são aplicáveis para ocupações ocorridas após o dia 31/3/2021.
IV – Agravo de instrumento desprovido.